Tribunal: TJSP
Processo: 2253256-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante. Pretensão de reexame e reforma de decisão monocrática. Descabimento. Argumentação contida na r. decisão recorrida é a que melhor se ajusta à matéria debatida. Recurso não provido.